Tribunal: TJDFT
Processo: 0709147-27.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709147-27.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIEL NUNES DA SILVA APELADO: NEON PAGAMENTOS S.A., BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por ELIEL NUNES DA SILVA em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que homologou o acordo entabulado entre as partes. O feito fora incluído em pauta de julgamento conforme certidão ID 25608874. O apelante requereu a desistência do recurso conforme ID 25913052. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Decorrido o prazo legal, devolvam-se os autos para a Instância de Origem para prosseguimento do feito. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Brasília, DF, 25 de maio de 2021 13:21:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador